Tribunal: TJMT
Processo: 0051839-96.2014.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Vistos etc.
Após a homologação do acordo celebrado entre os litigantes, sobreveio petição do advogado Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior (fls. 4.583/4.590), na qual pugna “pela não homologação do acordo extrajudicial, ante a tentativa dos acordantes em prejudicar direito do antigo advogado regularmente constituído nos autos que patrocinava a causa ou, alternativamente, seja resguardado o sagrado honorários advocatícios contratuais do advogado”.
Diante disso, no intuito de evitar alegação de nulidade e em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, intimem-se as empresas litigantes para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a referida petição, nos termos dos arts. 9.o, 10, 437, § 1.o e 933, todos do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá, ____ de setembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora